Tribunal: TJSP
Processo: 2139231-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Apropriação indébita qualificada. Impossibilidade de obtenção do salvo conduto pretendido. Isenção de responsabilidade criminal inadmissível. Providências administrativas que não podem ser atacadas por meio deste recurso. - Pedido de trancamento de ação penal. Análise de questão de prova incabível no estreito espaço do habeas corpus. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida,

Ementa:
Habeas Corpus. Apropriação indébita qualificada. Impossibilidade de obtenção do salvo conduto pretendido. Isenção de responsabilidade criminal inadmissível. Providências administrativas que não podem ser atacadas por meio deste recurso. - Pedido de trancamento de ação penal. Análise de questão de prova incabível no estreito espaço do habeas corpus. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2139231-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
impetrante/paciente MAURÍCIO BETITO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
não conheceram de parte do pedido e, na parte conhecida, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139231-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36246
2
Habeas Corpus no 2139231-13.2020 – São João da Boa Vista – DIGITAL
Paciente/Impetrante: Mauricio Betito Neto
Juiz de Direito: Dr. Osmar Marcello Junior
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 36246
Habeas Corpus. Apropriação indébita qualificada. Impossibilidade
de obtenção do salvo conduto pretendido. Isenção de responsabilidade criminal inadmissível. Providências
administrativas que não podem ser atacadas por meio deste
recurso. - Pedido de trancamento de ação penal. Análise de
questão de prova incabível no estreito espaço do habeas corpus.
Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em
causa própria pelo advogado Mauricio Betito Neto. Afirma que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Criminal de São João da
Boa Vista em razão do recebimento da denúncia que lhe imputa o cometimento do
crime de apropriação indébita. Afirma que a conduta é atípica por ausência de
dolo e que a denúncia é inepta. Alega que vem sofrendo perseguição por parte
dos promotores da comarca, que agem como “donos da cidade” e promovem o
“terror contra tudo e contra todos” . Aduz que o comportamento dos promotores
que conduzem o caso se amolda às figuras típicas de abuso de autoridade. Diz
que são nulas as provas por violarem o sigilo de comunicação entre advogado e
cliente. Explica que há leniência por parte da Corregedoria-Geral do Ministério
Público de São Paulo, que vem “(...) literalmente,
colocando 'panos quentes' sobre
condutas criminosas praticadas pelos promotores
em tela.”. Pede, em liminar, a
cassação do pedido, formulado pela promotoria, de que seja afastado dos quadros
da Ordem dos Advogados do Brasil, o trancamento da ação penal e o salvo-
conduto para que não seja processado criminalmente.
A liminar foi indeferida (fls. 482/484), prestadas as informações (fls.
569/570) e indeferido o pedido de reconsideração (fls. 571/572), a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139231-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36246
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 576/579).
É o relatório.
Constou na r. decisão que indeferiu a liminar: “De início, é
teratológica e absurda a pretensão de concessão de salvo-conduto para
assegurar que o paciente-impetrante não seja processado criminalmente. A
mera conjectura de que alguém seja isento de responsabilidade criminal
ofende os mais basilares princípios do estado democrático de direito. Também
é descabida a negativa de seguimento ao pleito formulado pelo Ministério
Público para que o paciente-impetrante seja afastado dos quadros da OAB,
ainda mais por meio de liminar em habeas corpus. Trata-se de questão
administrativa e é manifesta a inadequação da via eleita para tal desiderato.
Quanto a estes pedidos, não deve ser conhecido o habeas corpus.”. Reafirmou-
o agora.
A inicial não é inepta, pois há indícios de que, anos após o
levantamento do numerário pertencente a suposta vítima, o paciente esquivou-se,
por diversas vezes, do dever legal de repassar-lhe o valor, usando principalmente
a alegação de que eles não haviam sido disponibilizados. É o que basta para
fundamentar a denúncia e permitir o exercício da ampla defesa pelo acusado.
Também como foi dito, “a conversa juntada aos autos e periciada,
em análise preliminar, foi fornecida espontaneamente pela vítima, que era
interlocutor da conversa. Confirmado este procedimento, não pode o sigilo de
comunicação entre advogado e cliente ser invocado para vedar que o cliente
comunique o crime de que ele mesmo foi vítima”. Acrescento que o sigilo
comunicação se refere unicamente às questões jurídicas para cuja resolução o
paciente foi reclamado; é evidente que e mesmo nesse caso se aplicaria o que
se disse na frase anterior. Porém, quanto a fatos outros, estranhos ao contrato de
prestação de serviços de advocacia, simplesmente não existe o sigilo.
Por fim, há indícios de que, após ser criminalmente processado em
outra oportunidade pela conduta de apropriação indébita, o paciente-impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139231-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36246
4
adotou o expediente defensivo de investir contra a idoneidade moral dos
promotores Nelson de Barros O'Reilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior,
valendo-se da assertiva, quando menos bizarra, de que estariam mancomunados
com a suposta vítima, inclusive para prejudicá-lo, num enredo em que buscariam
consolidar o poder pessoal de “donos” da comarca, impondo o “terror” a centenas
de vítimas.
A narrativa é fantástica e exigiria comprovação compatível com o seu
grau de elaboração algo que, à evidência, foge ao estreito linde do habeas
corpus . Não custa anotar, porém, que, segundo a documentação acostada, todas
as denúncias e queixas de práticas imputadas aos promotores foram julgadas
improcedentes, não sem enfática censura por parte do próprio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Por fim, o trancamento de uma ação penal pela ausência de justa
causa, por meio da via estreita do habeas corpus , somente seria legítima em
hipóteses de flagrante atipicidade da conduta imputada, aferível ictu oculi, de
incidência de causa de extinção da punibilidade ou, ainda, de manifesta ausência
de indícios de autoria ou de provas quanto à materialidade delitiva nada do que
existe neste caso.
A propósito:
“HABEAS CORPUS
Competência
Trancamento da ação penal

Impossibilidade
Inexistência pretendida de justa causa
Matéria
dependente do exame de provas, incompatível com a via eleita Hipótese
Constrangimento ilegal Inocorrência Ordem denegada” (Embargos de
declaração n. 853.474.3/0-00 São Paulo 10a Câmara do 5o Grupo da
Seção Criminal Relator: Raul Motta 19.04.06 V.U. Voto n.15.873) .
“AÇÃO PENAL - Trancamento pretendido em "habeas corpus" - Falta de
justa causa alegada Matéria dependente do exame de provas -
Impossibilidade de apreciação pela via eleita - Delito caracterizado em tese
- Ordem denegada” (STF - RT 618/385).

"HABEAS CORPUS - Trancamento da ação penal por falta de justa causa -
Cabimento somente quando o fato descrito na denúncia nem mesmo em
tese constitui crime ou se verificado "prima facie" que não figura o acusado
como envolvido na conduta tida como criminosa - Impossibilidade de
apreciação de provas a serem produzidas no decorrer da instrução criminal”
(STJ- RT 668/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139231-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36246
5
"HABEAS CORPUS - Trancamento de ação penal por falta de justa causa
pretendido - Meio inidôneo - Matéria dependente de análise de provas,
incompatível com a via eleita” (STJ - RT 671/377).
Além de não ser possível verificar nulidade ou ilegalidade, a questão
do mérito será apreciada somente com a análise aprofundada das provas, no
curso do processo, que está em regular andamento. Não se verifica, portanto,
constrangimento ilegal algum.
Ante o exposto, meu voto não conhece de parte do pedido e, na
parte conhecida, denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator